Tribunal: STF
Processo: HC 262710
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade. Gravação indevida de entrevista reservada. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thalisson Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.009.146/SP (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de nulidade processual, em razão da gravação da entrevista reservada entre o paciente e sua advogada. Sustenta que a gravação indevida capturou toda a estratégia defensiva elaborada entre a advogada e cliente, o que constitui uma flagrante violação do sigilo profissional, além de prejudicar a equidade do processo. Aponta a existência de prejuízo ao paciente, “na medida em que a juntada da gravação audiovisual da entrevista reservada do paciente com seu defensor viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, por flagrante inobservância do disposto nos arts. 5º, LV, da Constituição da República, 185, § 5º do Código de Processo Penal e 7º, III, do Estatuto da OAB”. Argumenta a insuficiência probatória a lastrear a condenação ante a total inviabilidade de aproveitamento ou repetição dos atos processuais contaminados pela nulidade. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. GRAVAÇÃO INDEVIDA DE ENTREVISTA RESERVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, alegando inexistência de ilegalidade flagrante que permitisse a concessão da ordem de ofício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a gravação indevida da entrevista reservada entre o paciente e sua advogada gera nulidade do processo, mesmo sem comprovação de prejuízo ao acusado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A gravação da entrevista reservada não foi acessada por nenhuma das partes ou pelo juiz, não havendo violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 



    4. A defesa não comprovou efetivo prejuízo ao acusado, que confessou espontaneamente a prática do crime, inviabilizando a declaração de nulidade conforme o artigo 563 do Código de Processo Penal.



    5. A jurisprudência exige que eventuais nulidades sejam aduzidas em momento oportuno e demonstrado o prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A gravação indevida de entrevista reservada não gera nulidade se não houver acesso ao conteúdo e não for comprovado prejuízo ao acusado.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual rechaçou a tese defensiva de nulidade processual ante a gravação da entrevista reservada, à seguinte consideração (evento 2, fls. 8-9):



    “(...).



    Vencida esta questão, é preciso ressaltar, no tocante à gravação da conversa da defensora com o paciente, como oportunamente lembrado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, que: “a sentença foi proferida na própria audiência, após a oitiva das testemunhas, do interrogatório do réu e alegações finais do Ministério Público e da defesa, sem qualquer contato do magistrado com o teor da conversa privativa, fato que somente veio à tona com a alegação de nulidade.



    De fato, logo após o encerramento da instrução, as partes apresentaram oralmente as alegações e, em seguida, o Magistrado proferiu a r. sentença. Nenhuma das partes, nem tampouco o Juiz de Direito, tiveram acesso ao conteúdo da gravação da audiência e, muito menos, ao teor da entrevista privativa entre advogada e o réu equivocadamente registrada. 



    Assim embora a entrevista reservada entre a defensora e o réu tenha sido gravada não houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    De qualquer forma, não comprovou a douta defesa a ocorrência de efetivo prejuízo ao acusado, o qual confessou espontaneamente a prática do crime. Ausente prejuízo, inviável a declaração dos efeitos da nulidade, ex vi do artigo 563 do Código de Processo Penal.”



    Ressalta-se, ademais, que a esforçada impetrante apresentou alegação genérica de nulidade, sem indicar elementos concretos que demonstrassem qualquer violação ao devido processo legal, tampouco uma exaustivamente mencionado, que o MM. Juiz não teve contato com a gravação da conversa reservada entre o paciente e sua defensora, mantendo, assim, sua imparcialidade e sua convicção ao analisar o conjunto probatório amealhado durante a instrução do feito. 



    Por outro lado, forçoso reconhecer que referida gravação (da conversa privativa entre o paciente e sua advogada), conforme mencionado pela impetrante, continua nos autos, o que é inadmissível, lembrando, ainda que, conforme mencionado na inicial: “O magistrado também asseverou que a gravação da entrevista reservada seria “cortada” antes de ser anexada aos autos a audiência sobredita.”



    Posto isto, concede-se parcialmente a ordem para determinar ao MM. Juízo monocrático que providencie, com a devida urgência, junto à serventia, a exclusão imediata, nos autos da ação penal nº 1501228-48.2024.8.26.0210, do trecho gravado indevidamente em que a advogada e o impetrante conversam de forma reservada acerca dos fatos.” (destaquei).



    Na mesma toada, a Corte Superior, consignou que:



    “(...).



    Conforme já consignado na decisão ora agravada, busca-se, no presente writ, a absolvição do paciente, em razão da nulidade evidenciada pela gravação indevida da entrevista reservada entre o paciente e a advogada, subsidiariamente, requer a realização de nova instrução processual. 



    A despeito da nulidade alegada, no que tange à gravação da entrevista reservada entre a impetrante e seu cliente, o Tribunal de origem afastou a tese da defesa, nos seguintes termos:



    (...).



    Observa-se que apesar da entrevista reservada entre a impetrante e seu cliente ter sido gravada, cuidou o Juízo sentenciante para que ninguém tivesse acesso ao conteúdo da conversa, inclusive a sentença foi proferida durante a audiência de instrução e julgamento, ao passo que nem sequer o Magistrado teve acesso ao conteúdo da gravação. 



    Aliás, caso similar foi decidido por esta Corte no julgamento do Habeas Corpus n. 871412-BA de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, com decisão monocrática assim ementada:



    (...).



    Não se retira dos autos os prejuízos alcançados pelo paciente diante da gravação da entrevista reservada, até porque além do conteúdo não ter sido utilizado para a prolação da sentença, conforme consignou o Tribunal de origem, o paciente confessou a prática delitiva, sendo a sentença proferida sem qualquer mácula. 



    Salienta-se, nesse contexto que "'[a] jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief' (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023)" (AgRg no REsp n. 1.970.533/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). 



    Consoante se retira do termo de audiência, após a produção da prova oral foi proferida sentença pelo Juízo de primeiro grau e, conquanto a defesa já tivesse ciência da gravação realizada, não aventou a nulidade que se busca no presente mandamus. Inclusive, não há notícias de que se tenha tentado, pelas vias recursais, a discussão da tese tratada neste remédio heroico (fl. 21). 



    Assim, verifica-se que a defesa busca pelas vias excepcionais, a declaração da nulidade e consequente absolvição do paciente, porém conforme consignou o Tribunal de origem, não há qualquer prejuízo demonstrado, posto que a sentença foi proferida sem qualquer acesso ao conteúdo da gravação. Ainda, em sede de habeas corpus determinou-se a imediata retirada do conteúdo da mídia dos autos principais. Portanto, não há falar em nulidade, conforme registrado na decisão agravada.



    (...).



    Ademais, desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, demandaria reexame do conteúdo fático-probatório, incabível na via utilizada.



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).



    Na espécie, não demonstrado o alegado prejuízo, pois, segundo a Corte Superior, “apesar da entrevista reservada entre a impetrante e seu cliente ter sido gravada, cuidou o Juízo sentenciante para que ninguém tivesse acesso ao conteúdo da conversa, inclusive a sentença foi proferida durante a audiência de instrução e julgamento, ao passo que nem sequer o Magistrado teve acesso ao conteúdo da gravação”.



    Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “Afastar a conclusão das instâncias ordinárias, acolhendo a pretensão de nulidade da ação penal, pela suposta utilização de elementos colhidos na gravação indevida no convencimento dos órgãos julgadores, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para o reconhecimento da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus.” (RHC 239.989 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024)



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente